Tribunal: TJSP
Processo: 0166963-91.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Embargos à execução – Caso em que o acórdão admitiu que a atualização das prestações em atraso seria feita nos termos do art. 41 da Lei no 8.213/91 e legislação posterior – Exclusão do comando de aplicabilidade do Recurso de Revista no 9.859/74 – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000042838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0166963-91.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado WARLEN
CARAJA MARTINS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.107
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 0166963-91.2006.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. RODOLFO CÉSAR MILANO
APELANTE: INSS
APELADO: WARLEN CARAJÁ MARTINS
ACIDENTÁRIA Embargos à execução Caso em que o
acórdão admitiu que a atualização das prestações em atraso
seria feita nos termos do art. 41 da Lei no 8.213/91 e
legislação posterior
Exclusão do comando de
aplicabilidade do Recurso de Revista no 9.859/74

Recurso provido.
A r. sentença de fls. 34/40, cujo relatório se adota, proferida
ainda na vigência do CPC/1973, julgou improcedentes embargos à execução
acidentária que é movida por Warlen Carajá Martins.
Inconformado, apela o INSS, pretendendo a reforma da
decisão. Sustenta, em síntese, haver excesso de execução no cálculo
apresentado, insurgindo-se contra a adoção dos critérios de atualização do
Recurso de Revista no 9.859/74 na apuração dos atrasados e da renda mensal
atual do benefício.
Recebido e processado o recurso, a parte contrária
ofereceu resposta.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ação acidentária.
Esta Câmara, por votação unânime, julgou deserto o
recurso da autarquia, nos termos do acórdão proferido às fls. 66/68, decisão
que veio a ser confirmada pelo aresto de fls. 112/114.
Ocorre que, em sede de recurso especial, o E. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Tribunal de Justiça, por decisão monocrática do Ministro Benedito Gonçalves,
deu provimento ao recurso para anular o acórdão recorrido, determinando a
devolução dos autos ao Tribunal de origem para a apreciação da apelação
interposta pelo INSS (fls. 143/144).
É o relatório.
Ante a determinação do E. Superior Tribunal de Justiça,
este Tribunal procede ao exame do apelo autárquico.
Trata-se de ação acidentária em fase de execução, em que
se discute a aplicabilidade do Recurso de Revista no 9.859/74 na atualização
dos atrasados e da renda mensal atual do benefício (auxílio-acidente).
Apresentados os cálculos de liquidação (fls. 128 dos autos
principais), o INSS ofereceu embargos, defendendo a aplicação dos índices de
correção monetária previstos no art. 41 da Lei no 8.213/91.
Com efeito, o acórdão proferido na fase de conhecimento
de fls. 118/122 (autos principais) deixou expressamente consignado que “a
atualização do benefício deverá ser realizada nos termos do art. 41, da Lei no
8.213/91 e legislação posterior atinente à espécie” (fls. 122).
Além disso, por ocasião do ajuizamento da ação (2002), já
estava em vigor a Lei no 8.213/91, havendo de ser excluída a aplicabilidade do
Recurso de Revista no 9.859/74, prestigiada pela Súmula no 26 do extinto 2o
Tribunal de Alçada Civil.
Dentro desse quadro, é de ser provido o recurso para se
observar tal orientação, devendo prevalecer o cálculo do INSS (fls. 22/29),
afastada, ainda, a condenação na verba honorária.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital